Tribunal: CARF
Processo: 10680.915740/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.915740/2017-41
ACÓRDÃO
1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 20/11/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. INOCORRÊNCIA. DÉBITOS SOB
O CÓDIGO DE RECEITA 4095 (RET – PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO). DÉBITOS
DECLARADOS E QUITADOS SOMENTE APÓS A REABERTURA DO PRAZO DA
LEI No 12.996/2014. PAGAMENTO À VISTA COM REDUÇÕES DA LEI No
11.941/2009. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO DA MULTA DE MORA.
Não se configura denúncia espontânea quando o débito já se encontra
declarado pelo contribuinte e não quitado no vencimento, por inexistir o
requisito da espontaneidade previsto no art. 138 do CTN. No caso
concreto, restou comprovado que os débitos relativos ao código de receita
4095, referentes ao período de apuração de outubro de 2012, foram
quitados à vista apenas em 25/08/2014, com as reduções da Lei no
11.941/2009, e não foram incluídos no parcelamento reaberto pela Lei no
12.996/2014. Tratando-se de débitos previamente declarados e em atraso,
o
pagamento
posterior
não
caracteriza
denúncia
espontânea,
permanecendo devidas as multas de mora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e a ele negar provimento, mantendo integralmente os créditos tributários lançados tal
como decidido pelo acórdão de piso, nos termos do voto da relatora.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915740/2017-41
2

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto[a] integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-003.099, de 28 de
setembro de 2020, pela 5a Turma da DRJ08, que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade da Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório de fls. 04, 55 e 56, que não homologou a compensação
vinculada ao crédito de R$ 3.164,37, demonstrado no PER/DCOMP no
19960.88223.201014.1.3.04-9678.
O PER/DCOMP em tela, foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho
Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
com a seguinte utilização:

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915740/2017-41
3
A falta apurada implicou na não homologação/homologação parcial da
compensação declarada no(s) PER/DCOMP(s) no 19960.88223.201014.1.3.04-
9678. Não há valor a ser restituído para atendimento do pedido formulado no PER
no 42767.38726.060415.1.2.04-9801.
Cientificado em 14/11/2017, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 01/12/2017 manifestando a sua inconformidade às fls. 45 e 46, pela
qual alega em apertada síntese o seguinte:

O crédito foi insuficiente para liquidação total dos débitos compensados,
todavia, a diferença de R$ 953,85 alocado na DCTF, PA 31/10/2012 foi
quitado com DARF, através do Refis (Lei 12.996), conforme comprovantes
de arrecadação em anexos;

requer a homologação da totalidade dos débitos compensados”.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, julgou
parcialmente proferida para, “diante da não utilização em DCTF de parte do pagamento no
1480353963, o saldo não utilizado do pagamento efetuado no dia 25/08/2014, R$
2.211,19(principal), deve ser utilizado na amortização da compensação declarada no(s)
PER/DCOMP no 19960.88223.201014.1.3.04- 9678”.
Inconformada com parte da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, com os seguintes argumentos:
“(...)
III. PRELIMINAR
III.1. A produção de prova documental em sede de recurso voluntário
Primeiramente, cabe destacar a necessidade de se examinar os documentos que
ora se apresenta para demonstrar que o crédito da Recorrente é legítimo, pois
devidamente apurado pela Recorrente, conforme demonstram as apurações
fiscais e declarações do contribuinte (doc. 01).
Neste contexto, é preciso destacar que, em que pese o art. 16 do Decreto n.
70.235/72 prever a pena de preclusão para a prova não produzida quando da
impugnação administrativa, a ampla defesa e o direito ao contraditório são
garantias constitucionais dos administrados (inciso LV do art. 5o da CR/88) e,
portanto, devem ser asseguradas pela autoridade administrativa na busca da
realidade dos fatos.
Além disso, a Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, preza pela ampla defesa, o contraditório, a adoção
adequada de formalidades e meios essenciais à garantia do direito dos
administrados (art. 2o), o que inclui a ampla produção de provas (art. 38), como
forma de afirmar a eficiência do processo administrativo na busca da verdade
material e no cumprimento de sua finalidade no que tange ao atendimento dos
interesses públicos.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915740/2017-41
4
Por isso, a pena de preclusão prevista no art. 16 do Decreto n. 70.235/72 tem sido
relativizada para dar espaço à formalidade moderada que permite a produção de
prova documental em sede de recurso voluntário a fim de garantir a estrita
legalidade, a moralidade, a eficiência e a adequação entre meios e fins no âmbito
do processo administrativo. (...)Desta forma, com fulcro nos arts. 2o e 38 da Lei
9.784/99, e inciso LV do art. 5o da CR/88, a Recorrente espera e requer o exame
dos documentos que acompanham o presente recurso, uma vez que eles trazem a
comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado e, consequentemente,
são fundamentais à solução eficaz do presente litígio.
IV. MÉRITO IV.1. A existência do crédito Conforme demonstram as apurações
fiscais em anexo(doc. 01), a Recorrente é legítima possuidora do crédito que
pretendeu compensar, na medida que realizou o pagamento a maior sob o código
4095 – RET (regime especial de tributação), conforme demonstrado abaixo:

Sabe-se que DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração original, já
que tem a finalidade de corrigir as informações que condizem com a realidade dos
fatos, e pode ser transmitida em até cinco anos a partir do primeiro dia do
exercício seguinte ao qual se refere a declaração, quando extingue-se o direito à
retificação, conforme disposto no art. 9o da IN RFB n. 1.110/2010.
Neste sentido, sabe-se que a Recorrente adotou o procedimento correto no que
tange à retificação da DCTF a fim de legitimar seu direito creditório, o que foi,
inclusive, reconhecido na decisão recorrida. Diante disso, caberia à autoridade
tributária, em respeito aos princípios da eficiência e interesse público que regem
os processos administrativos de qualquer natureza, analisar o pedido de
restituição apresentado pela Recorrente, podendo, inclusive, baixar o pedido em
diligência à DRF a fim de se apurar a verdade material em relação à existência do
crédito, caso entendesse que a DCTF não era suficiente para legitimar o crédito
em questão.
Assim, tem-se que o crédito existe e deve, portanto, ser reconhecido pela
autoridade administrativa, o que desde já se requer.
IV.2. A quitação do saldo devedor via adesão ao parcelamento de que trata a Lei
12.996/2014 Conforme demonstram os documentos em anexo, o único saldo
devedor devido à Recorrente foi quitado com a adesão e pagamento nos termos
do Parcelamento de que trata a Lei 12.996/2014 (doc. 03), quando houve a
extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I do CTN.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915740/2017-41
5
O direito à quitação do débito em questão decorrente da regular adesão e
consolidação do parcelamento, bem como sua extinção pelo pagamento devem
ser reconhecidos diante dos documentos que ora se apresenta.
Como consequência, não há dúvidas sobre a legitimidade do crédito objeto deste
pleito que, além de demonstrado pelos demais documentos que acompanham os
autos, não pode ser utilizado no pagamento de débito pago pelo contribuinte.
Assim, requer seja reconhecido o crédito em questão, sob pena de se verificar o
verdadeiro enriquecimento sem causa da administração pública que utilizou
crédito de titularidade da Recorrente na quitação de débito pago na forma da lei.
IV.3. A inexigibilidade de multa de mora no caso de denúncia espontânea
Conforme informado na decisão recorrida, o saldo credor foi utilizado na quitação
de débito de titularidade da Recorrente. Ocorre que o débito quitado com o
crédito em questão decorre de multa de mora em relação ao DARF pago em
29/01/2014 em procedimento de denúncia espontânea – devidamente
homologada (doc. 04) para o qual não cabe a aplicação de multa de mora.
Assim, tem-se que crédito pleiteado pela Recorrente é integralmente de sua
titularidade e a multa de mora inexigível, uma vez que o pagamento se deu de
forma espontânea nos termos do art. 138 do CTN que prevê o seguinte: (...)Note
que o art. 138 do CTN exclui a responsabilidade por infração tributária para o
contribuinte que deseja, espontaneamente, colocar-se em situação de
regularidade fiscal através do pagamento e compensação de créditos tributários.
Se excluída a responsabilidade pela mora, a sua exigência não tem cabimento.
Afinal, inexiste diferença entre multa de mora e multa punitiva.
É o que diz o Ato Declaratório PGFN n. 4/2011, com base no entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria, senão vejamos:
(...)Considerando o entendimento jurisprudencial sobre o que dispõe o art. 138 do
CTN e o ato declaratório que vincula a PGFN na desistência e não interposição de
recursos em situações em que a multa de mora é exigida em caso de denúncia
espontânea, tem-se que o crédito da Recorrente é legítimo e, portanto, deve ser
reconhecido.
V. CONCLUSÃO E PEDIDOS Por todo o exposto, requer:
(i) seja recebido e provido o presente Recurso Voluntário, reformando-se
integralmente a decisão de primeira instância administrativa;
(ii) seja reconhecido o direito creditório da Recorrente, diante dos documentos
ora apresentados que, em conjunto com os demais já constates dos autos,
demonstram o legítimo direito da Recorrente ao crédito em questão;
(iii) a comprovação do alegado pelos documentos ora apresentados e eventuais
diligências julgadas necessárias pelo CARF.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915740/2017-41
6
Em sessão do dia 13 de setembro de 2023 a 3a Turma Extraordinária, às e-fls.
110/117, por intermédio da Resolução no 1003-000.433, converteu o julgamento em diligência,
nos seguintes termos:
“Ante o exposto, tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de
Origem, para essa:
a) Informar se o débito relativo ao Regime Especial de Tributação – Pagamento
Unificado de Tributos – RET relativo ao período de apuração objeto do presente
processo foi total ou parcialmente incluído pela Recorrente no Programa de
Recuperação Fiscal – REFIS reaberto pela Lei no 12.996, de 2014;”
b) Informar se o(s) pagamento(s) realizado(s) a título do REFIS mencionado na
letra anterior foi (foram) suficiente (s) para liquidar os juros incidentes, já
considerada a eventual redução;
c) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras;
d) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser cientificada
a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no
prazo de trinta dias; e
e) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
As conclusões da diligência serão analisadas no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, nos presentes autos se discute a não homologação de
compensação tributária pleiteada pela Recorrente e o indeferimento de um pedido de restituição
referente ao pagamento a maior do tributo RET – Regime Especial de Tributação do Patrimônio de
Afetação, relativo à incorporação “Parque Union”, cuja apuração ocorreu em 31/10/2012.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915740/2017-41
7
Destaque-se que a Recorrente realizou vários pagamentos de DARF (em 2012, 2014
e 2014 via Refis), totalizando valores superiores ao débito original, alegando ter havido
pagamento indevido no montante de R$ 3.164,37, que fundamentou tanto o PER de restituição
quanto a DCOMP de compensação.
A Receita Federal, contudo, concluiu que não havia crédito disponível, pois todos os
pagamentos informados já teriam sido utilizados na amortização do débito consolidado, restando
saldo zero para restituição ou compensação. Diante disso, em 02/11/2017, a autoridade fiscal não
homologou a compensação declarada na DCOMP e indeferiu o PER, constituindo débito de R$
3.706,11, acrescido de multa e juros, intimando a empresa ao pagamento ou apresentação de
manifestação de inconformidade.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, sustentando que o
crédito existia, que parte dos pagamentos havia sido direcionada ao REFIS e que a Receita alocou
valores de forma incorreta, inclusive usando parte do crédito para quitar multa de mora relativa a
pagamento feito por denúncia espontânea, situação na qual a multa seria indevida.
Apesar disso, a DRJ entendeu que a compensação não equivale a pagamento para
fins do art. 138 do CTN (denúncia espontânea) e que o crédito não estava disponível em sua
integralidade. Destarte, a DRJ julgou a manifestação procedente em parte, reconhecendo apenas
o valor de R$ 2.211,19 como crédito remanescente que poderia ser aproveitado, pois
correspondia a saldo não utilizado do DARF pago em 25/08/2014.
Discordando da parcial procedência, a Recorrente apresentou suas razões recursais,
defendendo novamente a existência integral do crédito, a correção dos documentos
apresentados, a possibilidade de revisão probatória nesta fase e a exclusão da multa de mora pela
denúncia espontânea.
Portanto, a discussão em torno do valor do direito creditório reside no fato de ter
sido imputada multa de mora sobre recolhimento que o contribuinte sustenta ter sido realizado
com o benefício da denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional.
No acórdão de piso, a respeito do tema, assim constou:
“A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do
contribuinte, em face da não homologação / homologação parcial da
compensação vinculada ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
19960.88223.201014.1.3.04-9678, por insuficiência de crédito.
A Requerente reafirma que tem direito de utilizar a totalidade do crédito
indicado.
Devido ao fato de a Requerente apresentar mais de um comprovante de
arrecadação para comprovação do pagamento do débito vinculado ao DARF
indicado no PER/DCOMP sob análise(RET cód. 4095 – PA 31/10/2012 da
incorporação identificada pelo CNPJ no 08.343.492/0159-09), cabe a análise das
vinculações débito/pagamento, efetuadas pelos sistemas eletrônicos da RFB.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915740/2017-41
8
Pois bem, de acordo com o extrato da DCTF retificadora ativa, transmitida em
22/09/2015, (65), o débito sob análise foi informado como segue:

Com efeito, verifica-se sistema “SCC – Documentos de Arrecadação” (extrato
colacionado às fls. 67 e 68), que o pagamento efetuado no dia 25/08/2014 possui
saldo não utilizado no valor de R$ 2.211,19 (principal).
O saldo em tela é inferior à parcela do crédito não confirmada no despacho
decisório ora guerreado (R$ 3.164,37).
Da análise dos pagamentos efetuados pelo contribuinte é possível inferir que
parte do crédito foi utilizado na amortização da multa de mora que deixou de ser
recolhida no pagamento efetuado no dia 29/01/2014.
Diante da falta de elementos que justifiquem a falta do recolhimento da multa
moratória, não cabe a discussão do ajuste efetuado pelos sistemas eletrônicos da
RFB.
Destarte, diante da não utilização em DCTF de parte do pagamento no
1480353963, o saldo não utilizado do pagamento efetuado no dia 25/08/2014, R$
2.211,19 (principal), deve ser utilizado na amortização da compensação declarada
no(s) PER/DCOMP no 19960.88223.201014.1.3.04-9678.
Por fim cumpre registrar que o crédito solicitado no PER no
42767.38726.060415.1.2.04-9801 foi consumido na integra na compensação
declarada no(s) PER/DCOMP(s) transmitidos após a formalização do pedido de
restituição.
Assim sendo, em face de tudo quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada. No tocante ao(s) pagamento(s) vinculado(s), observa-se no extrato
de fl. 66, que o contribuinte não utilizou na amortização do débito a parcela do
pagamento indicada no PER/DCOMP sob análise (R$ 953,85).
A Requerente anexou aos autos cópia de comprovantes de arrecadação (05 a 08),
cuja soma totaliza o montante de R$ 37.510,28, comprovando assim, no seu
entendimento, a existência de saldo disponível para compensação / restituição no
valor de R$ 3.164,37.
O confronto dos pagamentos apresentados com as informações prestadas em
DCTF, revela que o saldo a pagar apurado na DCTF retificadora transmitida em
22/09/2015, foi amortizado no conta corrente da RFB pela ordem cronológica dos
recolhimentos, ao passo, que a intenção do contribuinte foi a de quitar o saldo a
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915740/2017-41
9
pagar em comento através do pagamento efetuado em 25/08/2014, com os
benefícios do REFIS.
O procedimento adotado pelo processamento implica no deslocamento do
eventual recolhimento a maior para a data do último recolhimento efetuado.
Em suma, ao analisar os dados da DCTF retificadora transmitida em 22/09/2015, a
DRJ observou que o débito de R$ 34.345,91 possuía R$ 33.392,06 em pagamentos válidos
vinculados, restando saldo de R$ 953,85. Verificou-se também que o contribuinte não utilizou na
DCTF parte do pagamento que alegava ter sido direcionado ao débito. Com isso, o saldo declarado
pelo contribuinte não correspondia às informações formalmente prestadas e validadas pelos
sistemas da Receita.
A DRJ constatou, contudo, que o pagamento realizado em 25/08/2014 apresentava
saldo não utilizado de R$ 2.211,19, quantia que permanecera disponível para fins de compensação
e que não fora absorvida por outras amortizações.
Embora inferior ao crédito de R$ 3.164,37 pretendido pela MRV, esse valor foi
reconhecido como existência parcial do direito creditório. Ao mesmo tempo, a DRJ registrou que
parte do valor afirmado como crédito pelo contribuinte havia sido utilizada para amortizar multa
de mora relativa ao pagamento de 29/01/2014 — multa cuja exigibilidade não poderia ser
afastada, dada a ausência de elementos que justificassem sua inexigibilidade.
Diante disso, a DRJ decidiu julgar a manifestação procedente em parte,
reconhecendo apenas o crédito parcial de R$ 2.211,19 e rejeitando o restante do pleito.
No cenário narrado, verifica-se que a Recorrente apresentou DCTF na qual informou
o valor devido a título do Regime Especial de Tributação – Pagamento Unificado de Tributos – RET.
Posteriormente, a Recorrente transmitiu DCTF retificadora, alterando o valor devido
a título do RET. Ora, há nos autos DARF comprovando o pagamento realizado anteriormente à
transmissão da DCTF retificadora por meio da qual foi espontaneamente reconhecida pela
Recorrente a diferença do valor devido, sem a instauração de qualquer procedimento fiscal.
Como se sabe, a exclusão da responsabilidade nos casos de denúncia espontânea se
dá conforme disposto no artigo 138 do CTN, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915740/2017-41
10
Em tempo. o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de enfrentar a
questão ao julgar o REsp no 1.149.022/SP na sistemática de recursos repetitivos, quando, no tema
385, firmou a seguinte tese:
“A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente”.
Contudo, para que a responsabilidade seja excluída pela denúncia espontânea, não
basta a entrega da DCTF retificadora e que os valores objeto da retificação tenham sido pagos
simultânea ou anteriormente à sua transmissão.
Para que a penalidade seja afastada, é também necessário que os pagamentos
tenham sido realizados acrescidos dos respectivos juros de mora. Neste tocante, a Recorrente,
referindo-se a um dos pagamentos parciais realizados, alega “quitação do saldo devedor via
adesão ao parcelamento de que trata a Lei 12.996/2014”.
Ocorre que , o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1102577/DF sob o rito
dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese no Tema 101:
‘O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário’.
Por outro lado, a Lei no 12.996/2014, dispôs acerca da reabertura do Programa de
Recuperação Fiscal - REFIS previsto pela Lei 11.941/2009 (REFIS-2009) e pela Lei no 12.249, de
2010 (débitos administrados por autarquias e fundações federais, tributários e não tributários),
facultando o pagamento das dívidas de que tratam o § 2o do artigo 1o da Lei no 11.941, de 2009, e
o § 2o do artigo 65 da Lei no 12.249, 2010, vencidas até 31 de dezembro de 2013, com
determinados benefícios, incluindo a redução parcial dos juros de mora.
Neste contexto, a r. decisão recorrida, mencionou apenas que “a intenção do
contribuinte foi a de quitar o saldo a pagar em comento através do pagamento efetuado em
25/08/2014, com os benefícios do REFIS”, todavia, sem maiores considerações sobre se de fato
houve adesão ao REFIS e se o pagamento em questão ocorreu sob sua égide, à vista ou mediante
parcelamento.
Destarte, para que fosse possível aferir se os pagamentos objeto da denúncia
espontânea foram realizados na forma estipulada pelo artigo 138 do CTN e, assim, passíveis de
serem dispensados da penalidade, tornou-se necessária a conversão do julgamento em diligência
para que tais aspectos sejam melhor elucidados.
Assim, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência Unidade de
Origem, para essa:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915740/2017-41
11
a) Informar se o débito relativo ao Regime Especial de Tributação –
Pagamento Unificado de Tributos – RET relativo ao período de apuração
objeto do presente processo foi total ou parcialmente incluído pela
Recorrente no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS reaberto pela Lei no
12.996, de 2014;
b) Informar se o(s) pagamento(s) realizado(s) a título do REFIS mencionado
na letra anterior foi(foram) suficiente(s) para liquidar os juros incidentes, já
considerada a eventual redução;
c) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras;.
Realizada a diligência, foi prestada a seguinte Informação:

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915740/2017-41
12

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915740/2017-41
13

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915740/2017-41
14
De todo o exposto, o relatório da diligência concluiu que:
a) O artigo 65 da Lei no 12.249/2010 não se aplica aos débitos aqui
tratados;
b) Nenhum débito exigido sob código de 4095 (Regime Especial de
Tributação do Patrimônio de Afetação) do período de apuração de
outubro de 2012 foi incluído no parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009, na reabertura do prazo de adesão ao referido parcelamento
ofertada pela Lei no 12.996/2014;
c) Os saldos devedores dos únicos débitos exigidos sob código de receita
4095 do período de apuração de outubro de 2012 que foram quitados à
vista com as reduções ofertadas pela Lei 11941/2009, na reabertura do
prazo de adesão ao referido parcelamento ofertada pela Lei no
12.996/2014, estão demonstrados no item 2, letra “e”, da presente
informação.
Destarte, de acordo com a Informação EQPAR/DEVAT06-VR No 639/2025, de 12 de
junho de 2025, a análise dos elementos constantes dos autos evidenciou que a Recorrente aderiu,
em 04/08/2014, ao parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009, no prazo reaberto pela Lei no
12.996/2014, optando pela modalidade aplicável aos débitos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Constatou-se, porém, que nenhum débito exigido sob o código de receita 4095,
referente ao Regime Especial de Tributação do Patrimônio de Afetação e ao período de apuração
de outubro de 2012, foi incluído na consolidação do referido parcelamento. A modalidade foi
regularmente consolidada e posteriormente liquidada, não havendo qualquer indicação de que
esses débitos tivessem sido objeto de parcelamento.
Dos documentos apresentados, verifica-se que a Recorrente, em 25/08/2014,
procedeu ao pagamento à vista dos saldos devedores relativos aos débitos exigidos sob o código
4095, referentes ao período de outubro de 2012, valendo-se das reduções previstas na Lei no
11.941/2009 para essa forma de quitação.
As evidências constantes dos autos demonstram que tais débitos foram
regularizados por opção expressa do sujeito passivo, por meio de pagamento isolado, sem
qualquer vinculação à modalidade de parcelamento reaberta pela Lei no 12.996/2014.
No tocante aos fundamentos legais invocados pelo Recorrente, observa-se que o
artigo 65 da Lei no 12.249/2010 não se aplica ao caso concreto, por tratar exclusivamente de
débitos administrados por autarquias e fundações públicas federais ou pela Procuradoria-Geral
Federal.
Ademais, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014 é clara ao determinar que, nos
pagamentos à vista, devem ser utilizados os códigos de receita correspondentes a cada débito, o
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.649 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915740/2017-41
15
que reforça a conclusão de que o código 4095 permaneceu vinculado ao pagamento
individualizado efetuado pelo contribuinte, e não a qualquer parcelamento.
Dessa forma, restando comprovado que os débitos discutidos não foram objeto de
parcelamento e que sua quitação ocorreu mediante pagamento à vista, com aplicação regular das
reduções previstas em lei, não subsistem as alegações do recorrente quanto à suposta
irregularidade na cobrança ou na consolidação. Ausentes elementos que infirmem as conclusões
da autoridade fiscal, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
Assim, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 192
DF CARF MF
Original